Tribunal: TCU
Processo: 015.110/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 275075 (Objeto: O objeto do edital é a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para atendimento a Norma Reguladora n.o 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, alterada pela Portaria SEPRT 6.730 de 09 de Março de 2020, cabe o cumprimento do Gerenciamento de Riscos Operacionais - GRO, elaboração e implantação Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, elaboração e implantação da Norma Reguladora n.o 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, alterada pela Portaria SEPRT n.o 6.734, de 09 de março de 2020, elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT conforme art. 58 § 1o da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e-Social - Decreto no 8373 de 11 dezembro de 2014 para a INFRA SA, Gestão SST - Saúde e Segurança do Trabalho no e-Social: Assessorar, emitir e enviar os arquivos referentes SST para a plataforma do e-Social, conforme condições, quantidades e estimativas estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; indeferir o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada; dar ciência desta deliberação e da instrução de peça 10 à representante e à unidade jurisdicionada; e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.110/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Correa Teles (41363/OAB-DF) e Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF), representando W2med Serviços Médicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.